Tribunal: STF
Processo: Rcl 78583
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por RC Serviços de Segurança Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes (Processo 1000414-44.2023.5.02.0373), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; desrespeitado as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A autora foi condenada nos autos da ação n. 1000414- 44.2023.5.02.0373 a pagar direitos trabalhistas a JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE FREIRE, em razão de relação contratual estabelecida com a empresa J. R. DE A. FREIRE - TRINDADE SISTEMAS. 



    O contrato firmado entre as empresas vigorou entre 01/08/2019 até 22/12/2022, com objeto de prestação de serviços de consultoria, assessoria em segurança privada e operacional, em caráter de não exclusividade. 



    Destaca-se que a empresa contratada, de titularidade de 



    JOSÉ ROBERTO, exerce suas atividades empresariais desde 24/03/2016, isto é, muito antes da prestação de serviço realizada em favor da autora. JOSÉ ROBERTO, pessoa plenamente capaz, com formação profissional e experiência, no comando e direção da sua empresa (J.R. DE A. FREIRE – TRINDADE SISTEMAS), atuava de forma autônoma, prestando serviços para diversas empresas simultaneamente. 



    […]



    Lamentavelmente, em manifesta afronta à autoridade das decisões do STF, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando a validade do contrato de prestação de serviços e ignorando a autonomia da vontade das partes. 



    Considerando que a ação trabalhista aguarda julgamento do recurso ordinário interposto em face da sentença, observa-se que não houve o trânsito em julgado. 



    Conforme será demonstrado à seguir, houve completo desrespeito às decisões proferidas por esta Suprema Corte em ações de Controle Concentrado de Constitucionalidade e em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, bem como inúmeras RCLs já decididas por este Excelso Tribunal envolvendo a mesma matéria, a exemplo da recente decisão na RCL n.º 64075, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em que restou cassada a sentença que reconheceu vínculo de emprego em inobservância ao posicionamento assentado pela Corte Suprema”.



    Ao final, no mérito, requer “Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada diante do manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC n.º 48, da ADI 5625, assim como afirmada a licitude da relação jurídica comercial havida entre as partes, afastando o reconhecimento de vinculo de emprego”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados, a partir da interpretação sistemática da narrativa inicial em cotejo com as razões de decidir do ato reclamado, consistem na decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; nas orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e, ainda, na tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à Reclamante.



    O Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes reconheceu o vínculo empregatício desconsiderando a validade e a eficácia de contrato de parceria comercial firmado entre as partes por meio de pessoas jurídicas, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 9):



    “A controvérsia consiste em definir se o reclamante foi empregado da reclamada no período compreendido entre 1º.08.2019 e 22.12.2022. 



    A resposta favorece o trabalhador 



    Em defesa, a reclamada torna incontroversa a prestação de serviços pelo reclamante, mas argumenta que ele “prestou serviços para a Reclamada sob a forma de Representação Comercial, através da empresa “J. R. DE A. FREIRE - TRINDADE SISTEMAS (atual denominação de JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE FREIRE ME)”. 



    O problema é que nem a prova documental produzida pela própria reclamada confirma essa narrativa. Vejamos. O “contrato de parceria” juntado com a defesa (fls. 768/771, reconhecido pela preposta como verdadeiro) não foi firmado com qualquer pessoa jurídica, mas pela pessoa física José Roberto de Andrade Freire, o reclamante. Trata-se, vale frisar, de pacto cujo objeto é a “indicação de clientes”, com comissão equivalente a 1% do valor da nota fiscal emitida pelo cliente indicado pela reclamada. 



    Embora o documento de fls. 772 seja um pacto com a pessoa jurídica capitaneada pelo reclamante (fls. 772), ele sequer está assinado. Mesmo assim, é dele que se extrai o ajuste da “importância fixa mensal de R$ 5.600,00 (Cinco mil e seiscentos reais), mediante emissão de nota fiscal à CONTRATANTE, com vencimento todo dia 12 (doze) de cada mês”. Ao mesmo tempo, somou-se a isso justamente o objeto do outro contrato, fixando-se que, “caso venha o contratado trazer algum cliente à contratante, consolidando contratos de fornecimento de qualquer natureza nas áreas de seu interesse junto aos clientes apresentados ou viabilizados pelo Contratado, a Contratante, no exercício do referido contrato, assume o compromisso de pagar ao Contratado, o equivalente a 1,0% (um por cento) sobre o líquido mensal enquanto perdurar a parceira entre as partes aqui estabelecidas [...]”. 



    O problema é que, no segundo contrato analisado (aquele que sequer está assinado), já é possível extrair indícios da vinculação empregatícia entre as partes. Afinal, pela cláusula 2.2, dispõe-se que “a fim de suportar o bom desempenho das atividades previstas no objeto deste contrato, a CONTRATANTE proverá, quando necessário e previamente combinado, valores a título de despesas de representação à CONTRATADA, contra apresentação de notas fiscais e recibos”. 



    Ou seja: subvertendo contratações autônomas típicas, a tomadora dos serviços assumiu o risco da atividade desempenhada pelo contratado, responsabilizando-se pelo custeio de sua atividade. Essa característica, doutrinariamente conhecida como alteridade, atrai a aplicação da parte inicial do art. 2º da CLT, segundo o qual “considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço”. 



    […]



    Todo esse conjunto probatório deixa evidente que a contratação por meio de pessoa jurídica consistiu, em verdade, em uma inexistente pactuação autônoma, sem justificativa fática que o sustente. O reclamante era subordinado ao diretor da reclamada (tanto que a ele prestava contas diuturnamente) e prestava serviços de forma pessoal, onerosa e não-eventual, sendo, por tudo isso, verdadeiro empregado, não prestador autônomo de serviços. Isso também fica claro pelo teor das notas fiscais juntadas com a inicial, em que se confirma a paga mensal fixa, totalmente compatível com a existência de vínculo de emprego (cujo salário não é suscetível a oscilações mercadológicas, pois é do empregador o risco do negócio) que com a forma autônoma de contratação de pessoa jurídica. 



    O problema é que, no ordenamento jurídico brasileiro, a natureza empregatícia das relações não decorre da vontade formalizada pelos contratantes, mas do império da lei. Isso quer dizer que, desde que estejam configurados os requisitos do vínculo de emprego, o respectivo liame entre os envolvidos será um contrato de emprego, mesmo que os dois digam tratar-se de vínculo autônomo, societário, de parceria ou outro qualquer. É o que doutrinariamente se convencionou chamar de “primazia da realidade sobre a forma”.



    […]



    Tudo isso leva a duas conclusões: 1) é nulo o contrato de prestação de serviços mantido entre as partes; e 2) o reclamante foi empregado da primeira reclamada. 



    Em consequência: 1) declaro a nulidade da contratação autônoma levada a efeito entre as partes; e 2) declaro a ocorrência de vínculo de emprego entre as partes, condenando a ex-empregadora (primeira reclamada) a retificar a CTPS do reclamante, constando contrato de emprego no período de 1º. 08.2019 a 22.12.2022 (já computado o período de aviso prévio), o trabalhador exercendo o cargo de gerente comercial, com salário mensal de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).”



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de prestação de serviços celebrado entre a ora Reclamante e a parte beneficiária, por meio de pessoa jurídica por este constituída. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviços.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o ato reclamado por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 1000414-44.2023.5.02.0373. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente